Tribunal: TJES
Processo: 0000581-46.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher; Injúria
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000581-46.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL DA SILVA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE
FIXADA
PROPORCIONALMENTE
.
RENÚNCIA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática do crime de lesões corporais praticados pelo acusado contra sua ex-companheira.

2. “
E
m casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3. Conforme orienta o STJ, “
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
”. (STJ, AgRg no REsp 1919781/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)

4. Embora a aplicação da suspensão condicional da pena ao réu, pelo prazo previsto na sentença, possa vir a ser mais gravoso do que o cumprimento da pena privativa de liberdade, extrai-se do entendimento do STJ que caberá ao acusado, na audiência admonitória a ser designada pelo Juízo da Execução, renunciar ao benefício em comento, caso entenda ser mais vantajoso o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada. Precedentes.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL DA SILVA LIMA
em face da Sentença de fls. 204/206-verso, proferida em audiência de instrução e julgamento pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano de detenção, no regime aberto, concedendo a Suspensão Condicional da Pena pelo período de 02 (dois) anos.

Razões recursais apresentadas às fls. 217/222, nas quais a defesa objetiva a absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, em razão da fundamentação genérica utilizada pelo Juízo
a quo
na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Pleiteia, por fim, o afastamento da aplicação do
sursis
, por entender mais gravoso ao apelante do que a pena privativa de liberdade arbitrada.

Contrarrazões, às fls. 223/229-verso, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do recurso, rechaçando a valoração negativa das circunstâncias judiciais dos motivos do crime e da personalidade do agente, reduzindo a pena-base do acusado, e afastando a aplicação do
sursis
no caso, por não se tratar de instituto efetivamente benéfico ao réu (ID nº 4822235).

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL DA SILVA LIMA
em face da Sentença de fls. 204/206-verso, proferida em audiência de instrução e julgamento pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano de detenção, no regime aberto, concedendo a Suspensão Condicional da Pena pelo período de 02 (dois) anos.

Razões recursais apresentadas às fls. 217/222, nas quais a defesa objetiva a absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, em razão da fundamentação genérica utilizada pelo Juízo
a quo
na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Pleiteia, por fim, o afastamento da aplicação do
sursis
, por entender mais gravoso ao apelante do que a pena privativa de liberdade arbitrada.

Contrarrazões, às fls. 223/229-verso, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do recurso, rechaçando a valoração negativa das circunstâncias judiciais dos motivos do crime e da personalidade do agente, reduzindo a pena-base do acusado, e afastando a aplicação do
sursis
no caso, por não se tratar de instituto efetivamente benéfico ao réu (ID nº 4822235).

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 11 de janeiro de 2020, aproximadamente às 19h, na frente da residência da vítima, quando esta saía para o trabalho, o denunciado, insatisfeito com o fim do relacionamento, passou a agredir a ofendida com uma barra de madeira, desferindo golpes na sua perna. Relata, ainda, que o acusado já a agrediu física e verbalmente em outras oportunidades, a saber:

Constam dos autos do presente Inquérito Policial que servem de suporte à presente Denúncia e que desta passam a fazer parte integrante, que o denunciado Rafael da Silva Lima é ex-companheiro da vítima Thais Salles Martins de Assis e no dia 11/01/2020, aproximadamente as 19h00min, em frente a residência desta, localizada no bairro Santo Antonio, em Vitória/ES, descontente com o fim do relacionamento, abordou-a no momento em que esta saía de casa para ir ao trabalho, e motivado por questões de gênero, valendo-se de sua posição de homem frente a condição de mulher da vítima, visando subjugá-la, de maneira de livre e consciente, e com o
animus
l
aedendi
, passou a agredi-la brutal e inesperadamente, desferindo um golpe com uma barra de madeira de aproximadamente 01 (um) metro, conforme auto de apreensão de fl. 19, na perna da ofendida, produzindo, assim, a lesão corporal testificada em laudo pericial de fl. 17.

Registra-se que, segundo declarações da vítima, estes não se tratam de fatos isolados, eis que a denunciado já a agrediu física e verbalmente em oportunidades pretéritas, inclusive proferiu ameaças com arma de fogo, pauladas e pedradas, ainda que já tenha sido submetido a prisões anteriores.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática do crime de lesões corporais praticados pelo acusado contra sua ex-companheira.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 21 e pelo Auto de Apreensão de fls. 23, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados pela vítima tanto na esfera policial quanto judicial, corroborados pelas declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência (fls. 11/12).

A ofendida declarou sob o crivo do contraditório, em síntese, que, desde o término do relacionamento de três anos, sempre que o acusado a encontra, a agride verbalmente com palavras de baixo calão e fisicamente utilizando-se de pedaços de madeira, como no dia dos fatos, ou pedra, além de ameaçá-la muitas vezes com arma de fogo. Informa, ainda, que não tem paz e que foi chamada na escola de sua filha em razão desta estar abalada psicologicamente (mídia de fls. 213).

Registro que “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 3. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória.
2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada. Logo, considerando que a ponderação negativa das circunstâncias judiciais não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é medida que se impõe o decote dos vetores negativamente valorados (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), com a consequente fixação das penas-bases no patamar mínimo legal. 3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198892324, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022) (Grifo nosso).

In casu
, a palavra da ofendida possui ainda maior relevância e valor probatório contundente, porquanto as agressões narradas foram corroboradas pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais supracitado, no qual descreve a lesão como “
equimose avermelhada em barra com cerca de 10x2 cm em face posterior do terço superior da coxa esquerda
”, bem como pelo Auto de Apreensão do instrumento do crime, qual seja, a barra de madeira de aproximadamente um metro.

Por sua vez, o ora apelante, em seu interrogatório, negou os fatos ao afirmar, em resumo, que não encontrou a vítima e não pode explicar a lesão que a referida apresenta, bem como é esta quem o procura e o provoca (mídia de fls. 213), versão esta isolada nos autos e dissonante das provas coligidas.

Assim, não é o caso de acolher a tese absolutória, devendo ser mantida a condenação do recorrente pelo crime em comento.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena, cumpre registrar os fundamentos utilizados pela magistrada sentenciante para fixar a pena-base em 01 (um) ano de detenção, isto é, 09 (nove) meses acima do mínimo legal previsto no art. 129, §9º, do Código Penal,
in verbis
:

A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade é alta
, já que o Réu agiu de forma covarde com a vítima. O Réu é
portador de maus antecedentes
(guia em anexo). Sua conduta social, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal. Sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu pessoa violenta, controladora e dominadora. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, eis que agiu imotivadamente. As circunstâncias, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são inerentes ao tipo. As consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação não devem ser consideradas graves. O comportamento da vítima em nada estimulou o cometimento do crime.

Da leitura do excerto supratranscrito, observa-se que o Juízo
a quo

valorou negativamente os vetores do art. 59 do Código Penal relativos à culpabilidade, aos antecedentes, à personalidade do agente e aos motivos do delito.

Com relação à culpabilidade, conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, esta, “
para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu
” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Depreende-se que tal circunstância foi valorada pelo magistrado de forma bem fundamentada, considerando as especificidades fáticas do delito, ressaltando a maior censura na conduta do réu que, covardemente, se utilizou de uma barra de madeira de aproximadamente um metro de comprimento para agredir sua ex-companheira.

Da mesma forma, os maus antecedentes do réu devem ser considerados de forma prejudicial, consoante a documentação de fls. 207/210, não havendo insurgência da defesa quanto a este vetor.

Por outro lado, no que se refere ao motivo do crime, verifico que a valoração negativa foi realizada de forma genérica e inerente ao tipo penal, o que é vedado pela jurisprudência: STJ, EDcl no AREsp 1771179/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021.

Quanto à personalidade do agente, a magistrada sentenciante indicou ser o apelante pessoa violenta, controladora e dominadora, todavia, não restou cabalmente demonstrado nos autos tais características do réu a permitir seu desvalor.

Como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, “
a valoração especificamente de tal circunstância judicial da forma realizada pela magistrada se mostra inidônea, ante a ausência de elementos técnicos para a análise pelo juízo
”.

Diante disso, deve ser afastada a valoração negativas das circunstâncias judicias relativas ao motivo do crime e à personalidade do agente, remanescendo em desfavor do réu apenas a culpabilidade e os maus antecedentes.

Conforme orienta o STJ, “
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
”. (STJ, AgRg no REsp 1919781/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)

Logo, ainda que desconsideradas algumas circunstâncias judiciais genericamente negativas pelo sentenciante, entendo que atendem à premissa da proporcionalidade a exasperação da pena-base em 09 (nove) meses, diante da pendência de duas vetoriais negativas.

Assim, não merece reparo a pena privativa de liberdade estabelecida na sentença.

Por fim, a defesa se insurgiu contra a concessão da suspensão condicional da pena, sob alegação de que tal benefício seria mais gravoso ao apelante, tendo em vista que a pena fixada na sentença fora de 01 (um) ano de detenção, enquanto o período de prova foi estabelecido em 02 (dois) anos.

Embora a aplicação do “sursis” penal ao réu, pelo prazo previsto na sentença, possa vir a ser mais gravoso do que o cumprimento da pena privativa de liberdade, extrai-se do entendimento do STJ que caberá ao acusado, na audiência admonitória a ser designada pelo Juízo da Execução, renunciar ao benefício em comento, caso entenda ser mais vantajoso o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. QUANTUM QUE NÃO SE AFIGURA DESPROPORCIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Tomando-se como base de cálculo a diferença de 5 meses entre a pena máxima em abstrato (6 meses) e o mínimo (1 mês), o aumento na pena-base (2 meses) não se afigura desproporcional, pois foi aplicada a fração de 1/5, não se justificando o recurso especial para a revisão da dosimetria, haja vista que se justificou o aumento pelo fato de tratar-se de violência doméstica contra a mulher. 3. Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, Tratando-se de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório (AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1865291/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. DECISÃO IMPUGNADA. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade (REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/04/2015). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1715153/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.